Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700171-55.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DO PROCON-DF. RELAÇÕES CONSUMERISTAS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. LEI DA FILA. IMPEDIMENTO DA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. DESCABIMENTO. 1. Consoante o Enunciado no 608, da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ, o CDC não é aplicável às operadoras de planos de saúde constituídas sob a forma de autogestão. 2. Não obstante, não se mostra cabível impor, em caráter absoluto, a vedação à abertura de todo e qualquer procedimento administrativo em desfavor da impetrante, tais como aqueles relacionados à inobservância do tempo máximo de espera para atendimento, ditado pela Lei Distrital no 2.529/00, cujo âmbito de incidência não é restrito às relações consumeristas. 3. Remessa necessária e apelo não providos. O recorrente argumenta que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de observar a orientação fixada no enunciado 608 da Súmula do STJ. Sustenta que ostentando a natureza de entidade de autogestão em saúde, não poderia sofrer fiscalização do PROCON, pois, conforme o entendimento sumulado pela Corte Superior, não existe qualquer relação consumerista entre “autogestões e seus beneficiários”. Acrescenta que a norma local que lastreou a decisão recorrida tem natureza consumerista e que "estabelece como alicerce para sua eficácia o próprio CDC”. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453 (ID. 35481178 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência ao artigo 927, inciso IV, do CPC, porquanto a decisão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) a Lei Distrital no 2.529/00, alterada pela Lei Distrital no 2.547/00, que prevê tempos máximos para atendimento presencial dos cidadãos, não se limitando aos serviços prestados no âmbito de relações de consumo (...) a competência para a aplicação das penalidades cabe à Subsecretaria de Defesa do Consumidor - Procon-DF, em qualquer hipótese, mesmo quando se tratar de atendimentos prestados em repartições públicas, por exemplo, que inegavelmente estão fora do âmbito das relações consumeristas. Sendo assim, o só fato de a apelante ter sido constituída sob a forma de fundação não ampara a sua pretensão de ser blindada contra a fiscalização relativa ao descumprimento dos preceitos da Lei da Fila, cuja abrangência não se limita ao comércio e prestadores de serviços de caráter estritamente privado” (ID 31042768 - Pág. 3). Com efeito, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local (Lei Distrital 2.529/2000), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.677.014/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029